Tribunal: TJSP
Processo: 1005432-53.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. PARTES QUE NO CURSO DA LIDE CONTROVERTERAM APENAS O VALOR DOS ALUGUERES. ATRASOS NO RECENTE PERÍODO DE EXCEÇÃO QUE NÃO JUSTIFICAM A REJEIÇÃO DO PEDIDO RENOVATÓRIO. ALUGUEL BEM DEFINIDO NO TRABALHO PERICIAL.
1. Afasta-se a preliminar de descumprimento contratual no curso da lide, diante da regularização noticiada logo em seguida, sendo certo que atrasos pontuais no

Ementa:
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. PARTES QUE NO CURSO DA LIDE CONTROVERTERAM APENAS O VALOR DOS ALUGUERES. ATRASOS NO RECENTE PERÍODO DE EXCEÇÃO QUE NÃO JUSTIFICAM A REJEIÇÃO DO PEDIDO RENOVATÓRIO. ALUGUEL BEM DEFINIDO NO TRABALHO PERICIAL.
1. Afasta-se a preliminar de descumprimento contratual no curso da lide, diante da regularização noticiada logo em seguida, sendo certo que atrasos pontuais no pagamento de alugueres devem ser contextualizados com o momento de exceção proporcionado pela pandemia do Covid-19. O princípio da preservação da empresa e o reconhecimento de sua função social remete à necessidade de parcimônia no enfrentamento de pequenos deslizes no curso da demanda, irrelevantes se considerado o momento em que vivemos e o longevo período pelo qual transcorre incólume a locação que se pretende renovar.
2. A partir de parâmetros bem definidos, o perito judicial logrou a obtenção do preço pelo metro quadrado do terreno, sobre o qual são inseridos os fatores homogeneizantes, com obtenção de média de R$81,87 por metro quadrado, para abril de 2018.
3. Em face das impugnações, o perito judicial tratou de apontar as inconsistências, justificando a escolha dos parâmetros de comparação, a disparidade de alugueres entre os imóveis vizinhos e o critério para fixação do aluguel no mês de referência.
4. Destarte, a renovação da linha argumentativa repelida em primeiro grau remete a mera tentativa de substituição dos parâmetros utilizados no trabalho oficial por aqueles que cada uma das partes reputa lhe ser mais favorável, sendo caso de manter a conclusão do expert de confiança do juízo, posto equidistante dos interesses econômicos postos em juízo.
5. Recursos improvidos.